Tribunal: TJDFT
Processo: 0750217-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. APRESENTAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. PORTAL DO SERVIDOR. COMPETÊNCIA DO EXEQUENTE. COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada.

2. As fichas financeiras dos representados do agravante podem ser obtidas por meio do Portal do Servidor, motivo por que o Distrito Federal não pode ser obrigado a fornecê-las, sendo a instrução competência do exequente.

3. A atribuição da mencionada instrução processual ao encargo do exequente nada mais representa que a concretização dos princípios da cooperação entre as partes e da razoabilidade, expressos nos artigos 6o e 8o do CPC, respectivamente.

4. Recurso conhecido e improvido.